Tribunal: TJES
Processo: 5008219-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008219-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: JOSE ALCIDES SOUTO DA CUNHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONSTRIÇÃO DE APOSENTADORIA – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
No bojo do pronunciamento recorrido, o magistrado singular indeferiu o pedido de bloqueio de valores por entender, em suma, que a citada verba cuida de aposentadoria do executado, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

2.
Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota
entendimento no sentido de que
“a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua famíli
a, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

3.

No caso,
o valor constrito perfaz a monta de apenas R$ 360,06, o que,
prima facie
, não é capaz de mitigar a regra prevista no Código de Processo Civil acerca da impenhorabilidade.

4.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada em face de
JOSÉ ALCIDES SOUTO DA CUNHA,
indeferiu o pedido de bloqueio de valores da aposentadoria.

Em suas razões (evento 8782544), aduz o agravante, em síntese, ser possível a constrição, na medida em que a verba não possui caráter alimentar. Sustenta, assim, que em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos, o pedido deve ser deferido.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a penhora do valor existente.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 8943677.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008219-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

AGRAVADO
:
JOSÉ ALCIDES SOUTO DA CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada em face de
JOSÉ ALCIDES SOUTO DA CUNHA,
indeferiu o pedido de bloqueio de valores da aposentadoria.

Em suas razões (evento 8782544), aduz o agravante, em síntese, ser possível a constrição, na medida em que a verba não possui caráter alimentar. Sustenta, assim, que em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos, o pedido deve ser deferido.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a penhora do valor existente.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 8943677.

Sem contrarrazões.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Fundação recorrente em desfavor do ora recorrido, tendo por objeto um contrato de mútuo na modalidade de credinâmico (empréstimo), com valor atualizado em R$ 43.861,26.

No bojo do pronunciamento recorrido, o magistrado singular indeferiu o pedido de bloqueio de valores por entender, em suma, que a citada verba cuida de aposentadoria do executado, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

Foi em face deste pronunciamento que a fundação exequente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso, IV, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota entendimento no sentido de que
“a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

(AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

No caso, o valor constrito perfaz a monta de apenas
R$ 360,06
, o que,
prima facie
, não é capaz de mitigar a regra prevista no Código de Processo Civil acerca da impenhorabilidade.

Destarte, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.